Tribunal: STF
Processo: ARE 1380127
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo Flávio Ribeiro da Costa. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    O recorrente alega, nas razões do extraordinário, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da fundamentação das decisões, pois “tentou, reiteradamente, desde resposta escrita, passando às alegações finais, apelação e embargos declaratórios, contraditar o depoimento das testemunhas (na verdade, corréus neste processo) de C.J.S. e R.C.F.J. e pleito pela desqualificação do depoimento de D.B.S. (filho de C.J.S.), parte interessada na condenação do Recorrente”.  Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV, LV, LVI e LXIII, e 93, IX, da Lei Maior. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou as preliminares e negou provimento ao apelo defensivo para manter a condenação imposta ao recorrente pela prática do crime de tráfico de influência, art. 332 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. PROVA 'LICITA. OITIVA DE CO -INVESTIGADOS COMO TESTEMUNHAS. SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDUTA TÍPICA. 1. Tendo o d. Magistrado exposto de maneira suficiente e clara os fundamentos da sua decisão, ainda que de maneira sucinta, não há nulidade a ser reconhecida. 2. Incumbe à Defesa contraditar a testemunha tida por suspeita, em momento oportuno, isto é, antes de sua inquirição em audiência, sob pena de preclusão. 3. Se restar comprovado que o acusado, com vontade livre e consciente, solicitou e, ao final, obteve vantagem indevida, sob o pretexto de influir em ato de funcionário público em investigação policial em curso, incidi-se na prática do delito previsto no art. 332, do Código Penal. 4. O crime de tráfico de influência, em se tratando do núcleo ‘solicitar’ é de natureza formal e caracteriza-se no momento da solicitação da vantagem. 5. É dispensável, para fins de configuração do crime previsto no art. 332 do CP, a comprovação da influência que seria supostamente exercida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Publicado o acórdão recorrido em 30.5.2018 (quarta-feira), a parte somente manejou o extraordinário em 18.6.2018 (segunda-feira), quando esgotado o prazo processual de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do apelo extremo (arts. 219, caput, 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c art. 798 do Código de Processo Penal), configurada sua intempestividade.



    Ademais, cuidando-se a presente hipótese de matéria criminal, esta Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido da aplicação do regramento específico (art. 798 do Código de Processo Penal), que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Não incidência das disposições do CPC/2015 quanto à forma de contagem. Nesse sentido: ARE 1009351-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 23.3.2017, ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, Dje 05.9.2017, e o ARE 1086135-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, Dje 23.4.2018. Cito, ainda:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PENAL. PRETENSÃO À CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor do art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC/2016. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 811.413-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 17.4.2018).



    “Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processo Penal. 2. Contagem do prazo em matéria penal. Dias úteis. Inaplicabilidade. 3. Em matéria penal, conta-se o prazo em dias corridos. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.115.857-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.02.2019).



    Acresço, por oportuno, que, conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, eventual comprovação da ocorrência de feriado local deve ser acostada no momento da interposição do recurso. Nesse sentido, cito precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local ou recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense (incluído o remanejamento de feriados) deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.368.919-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’ (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.366.731-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora